Tribunal: STF
Processo: Rcl 73810
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM QUE DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES QUE ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO DO TEMA-RG 1.389. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO DO TST.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.  



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Motrice Soluções Em Energia S.A. contra decisão de minha lavra, que restou assim ementada:  



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324 E NO TEMA 725-RG. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM QUE DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES QUE ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO DO TEMARG 1.389, EM QUE SE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS ENVOLVENDO A TEMÁTICA VERSADA NA PRESENTE RECLAMAÇÃO. IMPERATIVO DE MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. ARTIGO 926 DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM.”  



    A embargante, apesar de manifestar concordância com a determinação de sobrestamento dos autos de origem, defende a necessidade de anulação de acórdão da Corte Superior do Trabalho, ao fundamento de que proferido após o ajuizamento da presente reclamação. 



    Consoante aponta, “o julgamento do processo 0000717- 92.2023.5.06.0008 já havia se consumado antes da publicação da decisão proferida nos autos da Reclamação, tornando-se necessária a anulação do julgamento já realizado, e, posteriormente, a suspensão do processo.



    Requer, por estes fundamentos, o provimento dos embargos de declaração para que seja determinada a anulação do julgamento apontado e o posterior sobrestamento da reclamação trabalhista a origem.



    É o relatório. DECIDO.   



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:  



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    Nos presentes embargos, sem qualquer oposição de mérito quanto à necessidade de sobrestamento dos autos de origem, aponta a embargante ser necessária a anulação de julgamento realizado pela Corte Superior do Trabalho, pois se trata de fato superveniente à propositura da presente reclamação constitucional.



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, tendo em vista que o acórdão apontado pelo embargante, conforme consulta ao sítio eletrônico do TST, foi proferido em 24/3/2025, em data anterior, portanto, à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE 1.532.603 (Tema 1.389), datada de 14 de abril de 2025 (DJ de 15/04/2025).



    Por fim, saliente-se que a decisão de sobrestamento determinada na presente reclamação foi devidamente cumprida pela autoridade reclamada, conforme se observa do seguinte despacho:



    “O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Reclamação 73810/PE ‘para determinar a suspensão do Processo nº 0000717-92.2023.5.06.0008 em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho até ulterior decisão deste Supremo Tribunal Federal no ARE1.532.603 (Tema-RG 1.389)’.



    Assim, permaneçam os autos na Secretaria da Primeira Turma, onde deverão aguardar o julgamento do tema. Após, voltem os autos conclusos”



    Ex positis, REJEITO os embargos, mantendo-se a decisão recorrida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente